Tribunal: TJMT
Processo: 1020241-63.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020241-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), THANYA CAMILA CANDIDA NUNES - CPF: 046.103.281-35 (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO —
MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO — INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

Não adquire direito subjetivo à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Thanya Camila Candida Nunes
contra decisão que indeferiu a segurança (Id. 143371665).

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em oitavo (8º) lugar
para o cargo de Técnico Administrativo Educacional (ampla concorrência), Município de Água Boa, no qual se ofertou seis (6) vagas, e seis (6) candidatos foram nomeados.

Assevera que, “
está comprovado a existência dos requisitos legais e processuais para o processamento do presente recurso, bem como comprovado a necessidade de retificação da decisão que denegou a ordem por inexistência de prova quanto ao surgimento da vaga, deixando de considerar o Ato nº 29.249/2018, publicado em 14 de novembro de 2018, Diário Oficial nº 27384, no qual o Governador torna sem efeito a posse da quarta (4ª) colocada, Taiana Paula Streck Vendruscolo, por candidatos que não compareceram ou mesmo tiveram a posse negada
”.

Requer a reconsideração da decisão e, acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 154956670).

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 153042678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante Thanya Camila Candida Nunes impetrou mandado de segurança contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso,
consistente na omissão de sua nomeação para o cargo em referência.

Indeferi a segurança, porque não restou demonstrada
a ocorrência de preterição (Id. 143371665).

Todavia, discorda a agravante ao apontar que está comprovado nos autos a sua preterição (Id. 150367174).

Patente o equívoco da agravante.
Thanya Camila Candida Nunes
participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em oitavo (8º) lugar
para o cargo de Técnico Administrativo Educacional (ampla concorrência) – Município de Água Boa
, no qual se ofertou
seis (6) vagas (Id. 108598473 – fls. 35), e seis (6) candidatos foram nomeados (Id. 108598476).

Na data de 23 de janeiro de 2020, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o Edital de prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais dois (2) anos, a contar do dia 1º de fevereiro de 2020 (Id. 108598474).

O fundamento do pedido está lastreado na
exoneração e não posse de candidatos nomeados, aliado ao fato
de que a Administração está a manter contratos administrativos de caráter temporário (Id. 108598469).

No caso, nada obstante a
exoneração do
segundo (2º) colocado, Elvecio Paniago Franca Neto (Ato nº 2.423/2019, publicado no Diário Oficial nº 27508, de 22 de maio de 2019 Id. 108598477 – fls. 2),
não há que falar em preterição, porquanto existe um (1) candidato mais bem classificado do que a impetrante.

Referente a não posse da quarta (4ª) colocada, Taiana Paula Streck Vendruscolo (Ato nº 29.249/2018, publicado no Diário Oficial nº 27384, de 14 de novembro de 2018, Id. 108598477 – fls. 1),
é irrelevante, uma vez que não se sabe a razão de assim ter procedido.

Daí decorrente, não existe nos autos documento a demonstrar o motivo da “
não posse
” da quarta (4ª) colocada, de modo que não é possível afirmar que realmente tenha desistido do concurso público.

É pertinente anotar que há situações em que o candidato perde o prazo para posse por não ter sido notificado pessoalmente acerca da nomeação e que, posteriormente, ingressa com pretensão de declaração de nulidade por não ter sido cientificado pessoalmente. Neste caso, tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto esta Turma, reconhece a existência de direito líquido e certo e determina que se proceda à nova nomeação.

De resultado, a impetrante, ora agravante, não pode pleitear a vaga referente ao candidato que não tomou posse sabe lá Deus a razão, já que documento algum há acerca de eventual desistência.

Quanto à alegação de que existem contratados a ocupar as vagas do cargo em referência, a impetrante, ora agravante,
com o intuito de comprovar que está a ser preterida, juntou cópias de contratos administrativos de caráter precário, publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, destinados à contratação temporária de três (3) profissionais para desempenhar as funções de Apoio Administrativo Educacional. São elas (Id. 108598478 – fls. 1/3):

É certo que, a contratação temporária por si só não é ilegal. É necessário saber se esta foi realizada ou não para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil para a contratação por tempo determinado.

[...] III - É cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las. Neste sentido: AgRg no RMS 43.596/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017; AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017 e AgRg nos EDcl no RMS 45.117/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017.

IV - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

V - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos.
Neste sentido: AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017 e AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017.

VI - Não restou comprovada a preterição de candidatos em razão da existência de contração precária, bem como a ausência de cargos efetivos a serem providos originariamente.

VII - Não foi devidamente demonstrada, nos autos, ilegalidade no procedimento adotado pelo recorrido para suprir as necessidades eventuais e temporárias do serviço, de forma que se presumem válidas, não modificando, também, dessa forma, a expectativa de direito da recorrente.

VIII - Verifica-se que não há comprovação de plano de situação que eventualmente amparariam o direito da Impetrante, consubstanciada na efetiva contratação de servidores para atender às atividades desenvolvidas pelo eventual ocupante do cargo, não tendo a recorrente exibido qualquer ato administrativo que possa traduzir preterição de candidata classificada.

IX - De acordo com a análise fático-probatória dos autos, não restou comprovada a alegada preterição, afastando o direito à pretendida nomeação.

X - Eventual comprovação demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental. Neste sentido: AgRg no RMS 35.906/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017.

XI - Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, Pet no RMS 60639/
MT
, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2019). [sem negrito no original].

No caso, as contratadas
Ana Paula Avrella Furin e Julia Victoria Martins Batista
, foram contratadas para exercer funções de bacharelado em ciências contábeis e tecnologia em gestão de recursos humanos, respectivamente, pelo período de dez (10) meses
(Id. 108598478 – fls. 1/2)
, a evidenciar que não se trata das mesmas funções do cargo em referência, qual seja
Técnico Administrativo Educacional, nível médio.

Em relação à contratada Julhia Rodrigues Vasconcelos,
não está evidenciado nos autos que a contratação temporária ocorreu fora das hipóteses legalmente admissíveis, pelo contrário, tudo indica que se trata de
hipótese de necessidade temporária de excepcional interesse público, destinado a colmatar lacuna provisória em seus quadros, especificamente determinada e justificada, já que, à época da impetração, possuía apenas esse contrato temporário para o exercício das funções do cargo em referência,
com período de vigência de dez (10) meses (Id. 108598478 – fls. 3),
sem qualquer notícia de prorrogação.

Assim, para se afirmar que a contratação precária ocorreu em descompasso com as hipóteses previstas em lei, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Daí decorrente, não há prova pré-constituída suficiente para demonstrar a violação de direito líquido e certo da impetrante.

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
”.
(
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

[...] Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 66162/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2021).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023